Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-75.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700874-75.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, BRUNNA MICHAEL PEREIRA DA SILVA APELADO: BRUNNA MICHAEL PEREIRA DA SILVA, MONDIAL SERVICOS LTDA., HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada por Hospital Santa Lúcia S.A. contra Brunna Michael Pereira da Silva e Mondial Serviços Ltda., acolheu parcialmente o pedido em relação a Brunna Michael Pereira da Silva, rejeitou o pedido em relação a Mondial Serviços Ltda. e rejeitou o pedido reconvencional. Brunna Michael Pereira da Silva argumenta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência de relação jurídica de consumo, mas afastou a responsabilidade solidária entre Hospital Santa Lúcia S.A. e Mondial Serviços Ltda. Diz que foi induzida em erro pela última e que, dessa forma, a responsabilidade é tanto do hospital fornecedor do serviço quanto da operadora de seguro. Brunna Michael Pereira da Silva apresentou, junto com a contestação, reconvenção contra Hospital Santa Lúcia S.A., ao argumento de que foi incluída de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Brunna Michael Pereira da Silva não formulou pedido contra Mondial Serviços Ltda. Intime-se Brunna Michael Pereira da Silva para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido formulado contra Mondial Serviços Ltda. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator